Tribunal: TJPA
Processo: 0802013-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802013-79.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DA GRACA GONCALVES CONDURU

AGRAVADO: FERNANDA ARINA FONSECA CONDURU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
EXCLUIU A PRETENSA HERDEIRA GLEIDE JESUS DOS SANTOS DO PRESENTE INVENTÁRIO; EXCLUIU TAMBÉM O SR. JOSÉ TADEU CARVALHO GONÇALVES. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO DEMONSTRADO A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. NOME DA SRA. GLEIDE JESUS DOS SANTOS NÃO CONSTA NA CERTIDÃO DE ÓBITO. NÃO JUNTOU QUALQUER OUTRA PROVA QUE TRAGA VÍNCULO PARA SER CONSIDERADA HERDEIRA. O TERCEIRO INTERESSADO (SR. JOSÉ TADEU CARVALHO GONÇALVES) NÃO TEM COMO SER INCLUÍDO COMO HERDEIRO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
No caso em tela, a decisão que excluiu a Sra. Gleide Jesus dos Santos do inventário, tem como fundamento o fato desta não constar na Certidão de Óbito e, ainda, de nenhum outro meio, comprovou qualquer vínculo para que fosse considerada herdeira, sendo incluída no inventário.

II -
E
m relação a inclusão do Sr. José Tadeu Carvalho Gonçalves como terceiro interessado no inventário, verifico que também não deve prosperar, pois, conforme colocado na análise do efeito suspensivo, entendo que o mesmo não tem como ser incluído como herdeiro ou como terceiro interessado no inventário, pois é sabido que este tem realizado a construção com seus recursos próprios, por permuta com outro imóvel de propriedade do mesmo, porém, isto ainda não é o suficiente para torna-lo herdeiro, e caso haja necessidade, posteriormente, deverá manejar ação contra quem de direito.

III -
Não está presente o
periculum in mora
em favor da agravante, mas sim, de forma inversa, já que a agravada presenciaria outros autores que não são herdeiros, serem incluídos no processo de inventário.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802013-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GRAÇA GONÇALVES CONDURU

ADVOGADO: RICARDO PAULO DE LIMA SAMPAIO

AGRAVADO: FERNANDA ARINA FONSECA CONDURU

ADVOGADO: ANA LUCIA SOUZA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DA GRAÇA GONÇALVES CONDURU
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Inventário proposta por
FERNANDA ARINA FONSECA CONDURU
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado excluiu a pretensa herdeira Gleide Jesus dos Santos do presente inventário; excluiu também o Sr. José Tadeu Carvalho Gonçalves.

Alega que à exclusão da herdeira Gleide de Jesus dos Santos do inventário, se deu de forma errada, já que há documentos contendo declaração expressa e registrada da paternidade do de cujus.

Aduz que a presença do Sr. José Tadeu Carvalho Gonçalves nos autos, é a de construtor autorizado e dono da benfeitoria edificada sobre o terreno designado à Rua Rodolfo Chermont, e que este não faz parte do monte do espólio de Aminadab Fernando Ataliba Condurú (falecido), assim, ressalta que no caso em que a apreciação é admitida a boa-fé do construtor, para se evitar o enriquecimento sem causa do proprietário.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.265371/265448.

Às ID.1676172 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2076995 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
excluiu a pretensa herdeira Gleide Jesus dos Santos do presente inventário; excluiu também o Sr. José Tadeu Carvalho Gonçalves.

Compulsando os autos, bem como todos os documentos trazidos à baila, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do presente recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado de fato a verossimilhança de suas alegações ou juntado qualquer documento que possa fazer esta Relatora decidir de forma contrária ao que fora entendido pelo Juiz Singular.

Pois, no caso em tela, a decisão que excluiu a Sra. Gleide Jesus dos Santos do inventário, tem como fundamento o fato desta não constar na Certidão de Óbito e, ainda, de nenhum outro meio, comprovou qualquer vínculo para que fosse considerada herdeira, sendo incluída no inventário.

Quanto ao outro pedido, em relação a inclusão do Sr. José Tadeu Carvalho Gonçalves como terceiro interessado no inventário, verifico que também não deve prosperar, pois, conforme colocado na análise do efeito suspensivo, entendo que o mesmo não tem como ser incluído como herdeiro ou como terceiro interessado no inventário, pois é sabido que este tem realizado a construção com seus recursos próprios, por permuta com outro imóvel de propriedade do mesmo, porém, isto ainda não é o suficiente para torna-lo herdeiro, e caso haja necessidade, posteriormente, deverá manejar ação contra quem de direito.

Portanto, entendo ainda, não estar presente o
periculum in mora
em favor da agravante, mas sim, de forma inversa, já que a agravada presenciaria outros autores que não são herdeiros, serem incluídos no processo de inventário.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020